Tribunal: TJMT
Processo: 1033859-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033859-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TELMO JOSE SPILLER - CPF: 125.459.619-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORONZO GIANNOTTE registrado(a) civilmente como ORONZO GIANNOTTE - CPF: 021.787.611-00 (AGRAVADO), TELMO ANTONIO SPILLER - CPF: 377.936.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à Polícia Federal e à Secretaria de Segurança Pública do Paraná para obtenção de informações sobre herdeiros e cônjuges supérstites dos executados falecidos em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios pelo Poder Judiciário para localização de herdeiros dos executados falecidos sem a comprovação prévia do esgotamento de diligências pela parte interessada.

III. Razões de decidir:

3. A execução se realiza no interesse do exequente, sendo dele o ônus de promover as diligências necessárias para o seu regular prosseguimento, conforme estabelece o art. 797 do CPC.

4. A intervenção judicial mediante expedição de ofícios a órgãos públicos deve ser medida subsidiária, somente cabível quando demonstrado pelo interessado que esgotou os meios ordinários de obtenção das informações pretendidas.

5. O princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC não significa que o Poder Judiciário deva substituir as partes na realização de diligências que estão ao seu alcance, especialmente quando não comprovada a utilização prévia das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo CNJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A expedição de ofícios pelo Poder Judiciário para obtenção de informações sobre herdeiros de executados falecidos é medida subsidiária, condicionada à comprovação do esgotamento prévio das diligências possíveis pela parte interessada, incluindo a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo CNJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000046-30.1996.8.11.0007
, ajuizada em desfavor de
ORONZO GIANNOTTE e TELMO JOSÉ SPILLER
.

O agravante informa que no curso da execução houve o falecimento dos executados, tendo diligenciado extrajudicialmente para localizar cônjuges e herdeiros, sem êxito. Em pesquisas junto ao TJMT, localizou o processo nº 430-17.2001.8.11.0007, no qual Mirko Vicenzo Giannotte pugnou por habilitação como herdeiro.

A decisão agravada (ID. 206826917) indeferiu o pedido de expedição de ofícios para obtenção de informações sobre herdeiros e cônjuges dos executados, fundamentando que o exequente não comprovou as diligências extrajudiciais alegadas e não utilizou previamente as ferramentas eletrônicas do CNJ, consideradas meios ordinários e prioritários de pesquisa.

Em suas razões, o agravante sustenta a inexigibilidade de esgotamento das diligências para deferimento da expedição de ofícios, com base nos artigos 6º e 319, §3º do CPC. Argumenta que apresentou pedidos específicos para expedição de ofícios ao órgão emissor do RG de Oronzo Giannotte (Polícia Federal) e à Secretaria de Segurança Pública do Paraná quanto a Telmo José Spiller, destacando que alguns herdeiros residem no exterior. Alega que já cumpriu seu dever de cooperação e que novas exigências apenas contribuiriam para a morosidade processual.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a expedição dos ofícios solicitados.

Conforme certidão (ID. 324683390), decorreu o prazo legal sem manifestação dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para obtenção de informações sobre herdeiros dos executados falecidos.

Alega o Agravante que já cumpriu seu dever de cooperação ao apresentar diligências específicas, sendo desnecessárias outras medidas que apenas contribuiriam para a morosidade processual.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos Agravados.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência da decisão recorrida dentro do contexto em que foi prolatada.

A controvérsia cinge-se à necessidade de esgotamento prévio das diligências possíveis pelo próprio exequente antes da intervenção judicial mediante expedição de ofícios.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 6º o princípio da cooperação, contudo, isso não significa que o Poder Judiciário deva substituir as partes na realização de diligências que estão ao seu alcance. O art. 797 dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente, sendo dele o ônus de promover as diligências necessárias para o seu regular prosseguimento.

A intervenção judicial mediante expedição de ofícios deve ser medida subsidiária, somente cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de obtenção das informações pretendidas.

No caso concreto, o magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de que o exequente não comprovou ter buscado extrajudicialmente os herdeiros e não utilizou previamente as ferramentas eletrônicas do CNJ.

O agravante alega que já realizou diligências extrajudiciais, mas não apresentou prova dessas diligências nem demonstrou ter utilizado as ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo CNJ.

Ressalte-se que o magistrado não indeferiu definitivamente o pedido, mas condicionou seu deferimento à demonstração documentada das medidas já adotadas pelo exequente, o que se mostra razoável e proporcional.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025